Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. RCM. RCC. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença.
2. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. No caso em análise, diante da previsão clara e expressa da espécie de crédito concedido, bem como das cláusulas e obrigações aplicáveis, não há falar de falha no Dever de Informação.
5. Incumbe ao consumidor demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
6. O dano moral consiste em uma lesão a ofender a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada. Para sua caracterização, mostra-se necessária a repercussão negativa na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
7. Recurso conhecido e não provido.